Tribunal: TJBA
Processo: 0500070-02.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500070-02.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO TRIANGULO S/A

Advogado(s)
:
SAMANTHA MARTONI PIRES GABRIEL, HELIO YAZBEK

APELADO: MARIA IRAIDES CARVALHO

Advogado(s)
:
KANANDA BORGES GONCALVES, LEONARDO SANTOS ARAGAO, GUSTAVO PALITOT SERAFIM

mk4

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE EXPROPIAÇÃO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR ACERCA DA DATA, DO HORÁRIO E DO LOCAL DA HASTA PÚBLICA. (LEI 9.514/97). SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de justiça é pacífica quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciante em relação à data, ao horário e ao local do leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente (STJ, AgInt no AREsp 1286812/SP; AgInt no AREsp 1344987/SP). RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500070-02.2017.8.05.0146
, em que figuram como apelante
BANCO TRIANGULO S/A
e como apelada
MARIA IRAIDES CARVALHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .